Tribunal: STF
Processo: HC 214463
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 155.352/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III, e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    4. Quanto à representação policial e o pedido ministerial de prisão preventiva, passo a decidir.



    O crime imputado, homicídio triplamente qualificado consumado, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I do CPP. 



    Por outro lado, a gravidade concreta do delito é elevada. De acordo com a denúncia na tarde de 09/11/2017, na Estrada dos Sete Riachos, bairro de Campo Grande, nesta cidade, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra a vítima WAGNER LUÍS RIBEIRO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia de fls. 47151, as quais por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte. 



    Consta da inicial acusatória que o denunciado RAFAEL, consciente e voluntariamente, com intenção de matar, em concurso de ações e desígnios com terceiros ainda não identificados, teria determinado e coordenado a execução do delito, na qualidade de mandante. 



    Ainda de acordo com o Ministério Público, o delito teria sido praticado pela recusa de WAGNER LUÍS diante da proposta apresentada pelo Acusado para que a vítima fizesse parte da organização criminosa do tipo milícia da qual o Réu seria um dos líderes. 



    Importante destacar que a FAC do Acusado que segue anexa contém o registro de três anotações criminais relacionadas aos delitos de homicídio, associação criminosa, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de anotação referente a ilícito da Lei de Organização Criminosa (Lei n° 12.850/2013). Assim, o Réu não ostenta condições subjetivas favoráveis e, dessa forma, a prisão preventiva é essencial para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. 



    Por esses motivos, com base nos artigos 312 "caput" e 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL LUZ SOUZA, vulgo "Pulgão". 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DO IMPETRANTE QUE ALEGA EXCESSO PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA ATRIBUÍVEL AO JUÍZO APONTADO COATOR. PANDEMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. LIMINAR INDEFERIDA. 



    Inicialmente, deve ser consignado que as alegações referentes à falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar; da ausência dos requisitos da prisão preventiva; e de contemporaneidade, bem como de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, encontram-se prejudicadas, tendo em vista a denegação da ordem no HC 0006204-26.2021.8.19.0000, julgado em 25/02/2021. 



    Como sabido, eventual excesso de prazo na formação da culpa que possa atingir, por via reflexa, o tempo da prisão preventiva do réu, não pode ser examinado com base em mera soma aritmética dos prazos para realização dos atos processuais, devendo se exigir do Juiz que zele pela regularidade e desenvolvimento do processo, conforme as particularidades de cada caso, como na hipótese em análise. A duração razoável de um processo não quer dizer processo rápido, instrução curta, necessariamente. Afinal, a duração razoável do processo deve ser respeitada até quando o réu esteja solto. Entretanto, esse prazo processual para a finalização da instrução criminal pode ser mitigado, porquanto apenas serve como parâmetro em geral, considerando as particularidades apresentadas em cada caso, desde o início do processo, indispensáveis para a formação da culpa, a serem analisadas na entrega da prestação jurisdicional, com a sentença. 



    In casu, a atual situação, em razão da pandemia pela qual passamos, cede lugar a reserva do possível e, ademais, a autoridade apontada coatora, ao prestar as informações, destacou que não há que se falar em relaxamento por excesso de prazo, tendo em conta que a marcha processual segue seu trâmite normal. 



    Em tal contexto, a despeito dos argumentos ventilados na impetração, atento às peculiaridades do caso concreto e do momento atual, o d. Juízo de origem tem conduzido o feito com a devida presteza, não lhe sendo imputável qualquer desídia ou culpa por retardamento no andamento do processo. 



    Audiência de instrução e julgamento em continuação realizada em 23/08/2021. Instrução finalizada. Súmula 52, do STJ. Determinação de abertura de vista às partes para finais alegações em 11/09/2021. Prestação jurisdicional que se avizinha. 



    Necessidade da custódia cautelar que permanece inalterada, especialmente para garantia da ordem pública, resguardo da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, pois o paciente ostenta outras anotações em sua Folha Penal e está classificado como de altíssima periculosidade pela SEAP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 64 DO STJ. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    2. Embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. Verifica-se que não há se falar em desídia do Poder Judiciário, na medida em que os autos ainda não se encontram na fase de alegações finais, em razão de pedido de diligência da defesa, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 64 do STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa."



    3. Ademais, consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega excesso de prazo para o término da instrução criminal. Ressalta que o paciente se encontra preso desde setembro de 2020. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    O Tribunal estadual assim se manifestou acerca do excesso alegado: 



    "In casu, a atual situação, em razão da pandemia pela qual passamos, cede lugar à reserva do possível e, ademais, o nobre parquet, ao opinar pela denegação da ordem, destacou que: 



    (...). 



    Em tal contexto, a despeito dos argumentos ventilados na impetração, atento às peculiaridades do caso concreto e do momento atual, o d. Juízo de origem tem conduzido o feito com a devida presteza, não lhe sendo imputável qualquer desídia ou culpa por retardamento no andamento do processo. 



    (...). Ademais, a prestação jurisdicional se avizinha, pois a Audiência de Instrução e Julgamento em continuação foi realizada em 23/08/2021, estando encerrada a instrução, com determinação de abertura de vista às partes para as derradeiras tintas, aplicando-se, por conseguinte, a Súmula 52, do STJ. Por fim, deve ser ressaltado que a necessidade da custódia cautelar permanece inalterada, especialmente para a garantia da ordem pública, resguardo da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, pois o paciente está classificado como de altíssima periculosidade pela SEAP." (e-STJ, fls. 87-97). 



    Nas informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau constam que: 



    "(...). De igual sorte, não há que se falar em excesso de prazo, pois a pandemia de COVID-19, ainda em curso, é fato fortuito imprevisível que ensejou maior delonga procedimental, sem qualquer culpa da máquina judiciária, frisando-se que só há excesso de prazo quando a demora é causada por mora judiciária injustificada, o que não é o caso dos autos. No mais, a instrução oral está encerrada, não tendo sido apresentadas alegações finais em razão de PEDIDO EXPRESSO DA DEFESA que requereu diligências antes da intimação das partes em alegações finais, o que foi deferido em atenção à plenitude de defesa" (e-STJ, fl. 239, grifou-se). 



    Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de dois anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. 



    Ora, verifica-se que não há se falar em desídia do Poder Judiciário, na medida em que os autos ainda não se encontram na fase de alegações finais, em razão de pedido de diligência da defesa, atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 64 do STJ: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa." 



    […]



    Ademais, consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. 



    Realmente, as especiais circunstâncias da causa (homicídio cometido “por vingança decorrente da vítima não ter aceitado proposta do denunciado para fazer parte da organização criminosa da qual é líder”) não revelam quadro de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. Há justificativa, pelo se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se considerado que os autos ainda não se encontram na fase de alegações finais em razão de pedido de diligência da defesa. 



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o decreto prisional, o acusado apresenta três anotações criminais relacionadas aos delitos de homicídio, associação criminosa, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de anotação referente a ilícito da Lei de Organização Criminosa (Lei 12.850/2013). 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ celeridade no julgamento da Ação Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente